Tribunal: TCU
Processo: 023.711/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3817/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2078/2025-TCU-Primeira Câmara , como a seguir: Item 4 Onde se lê: "4. Unidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército" Leia-se: 4. Unidade: Comando da Marinha Item 9.4 Onde se lê: "9.4. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa e ao Comando do Exército;" Leia-se: 9.4. dar ciência desta deliberação ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha, 1. Processo TC- Processo 023.711/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessado: Lourdes Helena Gaignoux de Oliveira (XXX.065.887-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.